Tribunal: TJMT
Processo: 1023682-72.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023682-72.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARILZA ROSA DA SILVA - CPF: 782.480.191-87 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 079.646.287-98 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REGULAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, diante da inércia do Município em cumprir as exigências fixadas no Tema 1.184 do STF, mesmo após expressa intimação para tanto. Discute-se, também, a admissibilidade de documento juntado apenas em sede recursal, com o objetivo de comprovar o protesto do título, e se a decisão monocrática incorreu em nulidade por supressão do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou tese vinculante segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a todos os processos em trâmite.

4. O Município foi intimado expressamente para cumprir os requisitos do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, obteve suspensão do feito por 90 dias, mas não apresentou comprovação das diligências exigidas, configurando inércia que inviabiliza o prosseguimento da execução.

5. A alegação de violação ao contraditório não procede, uma vez que a intimação para manifestação foi realizada e oportunizou a adoção das medidas necessárias, o que afasta qualquer nulidade por surpresa processual.

6. A juntada de documento comprovando o protesto do título foi feita apenas na fase recursal, sem qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, o que impede sua admissão, nos termos do art. 435 do CPC.

7. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que documentos conhecidos ou disponíveis anteriormente não podem ser apresentados após a sentença sem justificativa plausível, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, independentemente da data de ajuizamento do feito, quando não atendidos os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A intimação prévia da parte para se manifestar sobre a adequação da execução fiscal ao Tema 1.184 e à Resolução CNJ nº 547/2024 atende ao contraditório e afasta a alegação de decisão surpresa.

3. A juntada de documentos em sede recursal, sem justificativa para sua extemporaneidade, não deve ser admitida, nos termos do art. 435 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 320, 435, parágrafo único, e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 1.184; TJMT, Apelação Cível nº 1014458-64.2021.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0013989-67.2012.8.11.0003, rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.(id. 260753185)

Na petição de agravo interno, o Município sustenta, em síntese, que a CDA foi devidamente protestada, que a decisão monocrática configurou nulidade por violar o contraditório e a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), e que o valor executado não se enquadra como de “baixo valor”, à luz da legislação municipal. Reforça, ainda, que houve desrespeito ao procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e à lógica do sistema de precedentes obrigatórios, além de invocar argumentos constitucionais relacionados à autonomia municipal e ao interesse público na arrecadação tributária. (id. 271915862)

O agravante apresenta, juntamente com o recurso, comprovante de protesto do título em execução (id. 271915863).

Sem contrarrazões (id. 267651284).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo que o Judiciário seja sobrecarregado com ações cujo custo processual supera o próprio crédito em disputa.

Importante repisar, assim como constou na decisão monocrática, que a tese firmada pelo STF tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos em trâmite, independentemente da data de seu ajuizamento, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’
?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, reitera-se que o agravante foi intimado pelo juízo
a quo
a se manifestar sobre o Tema 1.184, mas permaneceu inerte, conforme trecho da decisão monocrática a seguir:

“Vale mencionar que o apelante solicitou a suspensão do feito para adotar os requisitos do tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ (ID. 259363164). O Juízo singular deferiu o pedido, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para que o Apelante adequasse os autos fiscais nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF (ID. 259363166). Ao final do prazo de suspensão, o ente municipal deixou de comprovar o cumprimento das diligências e, consequentemente, dos requisitos para o prosseguimento da execução (ID. 259363169).” (id. 260753185)

Dessa forma, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o agravante foi intimado a dar cumprimento à tese fixada no Tema 1.184, mas não adotou as providências necessárias a possibilitar o regular andamento do processo.

Sobre essa questão, vide o teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, enumerando os atos a serem praticados para o ajuizamento e tramitação das execuções fiscais de baixo valor:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Dessa forma, considerando que o agravante, apesar de intimado, permaneceu inerte, não é possível o prosseguimento da execução fiscal em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além do interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

Ademais, com relação à documentação anexada no id. 271915863, verifica-se que ela foi juntada apenas em grau recursal, sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade.

Nesse contexto, o artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, evidenciando a necessidade de sua apresentação em momento oportuno
“com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
, o que não ocorreu na hipótese. Aliás, no presente caso, o momento adequado para a apresentação desse documento seria dentro do prazo nonagesimal concedido pelo juízo de origem, antes da sentença.

Sobre o momento de juntada de documentos, o artigo 435, do CPC aponta que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
(
destaquei
)

Na hipótese, o município apelante instruiu seu recurso com documentação nova, sem justificar as razões que impossibilitaram sua juntada tempestiva. Por essa razão, o documento não deve ser admitido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA – SERVIDOR PÚBLICO NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – REGRA DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO JÁ EXISTENTE HÁ MAIS DE UM ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – OMISSÃO NO TOCANTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERIFICAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARTICULAR REJEITADOS – ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ ACOLHIDOS.
Não é admitida a juntada de documentos após a sentença, nem mesmo nos Embargos de Declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação.
[...]. Embargos de Declaração do particular rejeitados. Aclaratórios do Município de Cuiabá/MT acolhidos. (TJMT 1014458-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024). (
destaquei
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS A FAVOR DA MUNICIPALIDADE SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RENDA, BENS E RECEBIMENTO DE CRÉDITO EXECUTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori.
(TJMT 0013989-67.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (
destaquei
)

Portanto, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025